Tribunal: TJES
Processo: 5005452-72.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005452-72.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROHR S A ESTRUTURAS TUBULARES
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005452-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROHR S. A. ESTRUTURAS TUBULARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) em razão do seu inconformismo com o teor da decisão que se encontra reproduzida no ID 1704282, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória, que, nos autos de “Mandado de Segurança” impetrado por Rohr S. A. Estruturas Tubulares, deferiu o pedido liminar para “determinar que as autoridades coatoras restituam à impetrante a carga apreendida descrita do AI nº 8044, bem como a liberação do caminhão - Placas FKB-0333, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-se a 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 1703918) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) a regularidade do procedimento fiscal, ante a apresentação de Documento de Origem Florestal (DOF) inválido pelo preposto da Impetrante e (ii) a inexistência de apreensão do veículo destinado ao transporte do produto.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido no âmbito da Decisão de ID 1710605, contra a qual foi interposto o Agravo Interno de ID 1754278.

Contrarrazões (ID 1786390) pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005452-72.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROHR S. A. ESTRUTURAS TUBULARES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Mandado de Segurança” impetrado por Rohr S. A. Estruturas Tubulares contra suposto ato coator praticado pelo Diretor-Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF.

Em sua peça vestibular, o Impetrante aduz:

(i) que para atender contrato de locação celebrado com a empresa Suzano S. A. adquiriu tábuas e rodapés de madeira serrada da empresa Comercial Central Dul Ltda, os quais seriam remetidos à Zona Industrial Mucuri – BA;

(ii) que no dia 23/09/2021 o fornecedor da Impetrante, cumprindo a finalidade de entrega dos materiais (madeiras), trafegava com o veículo caminhão de sua propriedade (Placa FKB-0333) na BR 101, já no município de Mimoso do Sul/ ES, quando teve a ordem de parada pelos agentes técnicos agropecuários lotados na Barreira Sanitária – IDAF - Posto de Divisa José do Carmo, momento em que o motorista apresentou ao agente técnico a documentação que acompanhava o transporte das mercadorias (madeiras), quais sejam: a Nota Fiscal de venda dos materiais (emitida pelo fornecedor), o Documento de Origem Florestal - DOF de nº 35294 (emitido pelo fornecedor), a Nota Fiscal de remessa de locação nº 3.646 (emitida pela impetrante) e o contrato de locação (firmado pela impetrante com o cliente Suzano S.A), correspondentes aos bens transportados;

(iii) que, em que pese a apresentação dos documentos acima listados, a Autoridade Coatora entendeu que o transporte da madeira realizado pelo veículo de propriedade do fornecedor da impetrante continha produtos de origem florestal, utilizando-se incorretamente do Documento de Origem – DOF nº 35294, dado seu percurso/destino ser diferente do declarado/autorizado, razão pela qual apreendeu o veículo (caminhão) e as mercadorias (madeiras) por este transportadas, emitindo o Auto de Infração nº 8044; e

(iv) que não é empresa emitente do referido Documento de Origem Florestal no sistema do IBAMA para esta finalidade, pois não possui Cadastro Técnico Federal – CTF, tendo em vista suas atividades não estarem dentre as obrigadas para a obtenção do Cadastro em questão.

Em primeira instância o MM Juiz de Direito deferiu o provimento liminar, determinado a liberação da madeira apreendida por entender que, embora possível a apreensão temporária da mercadoria para as medidas atinentes à autuação, a permanência da retenção se converte em verdadeira sanção política, meio coercitivo de exigência do crédito constituído.

Seguiu-se o presente recurso, no âmbito do qual o Instituto de Defesa Agropecuária do Espíriuto Santo (IDAF) alega: i) a regularidade do procedimento fiscal, ante a apresentação de Documento de Origem Florestal (DOF) inválido pelo preposto da Impetrante e (ii) a inexistência de apreensão do veículo destinado ao transporte do produto.

Pois bem. O Documento de Origem Florestal (DOF) é a licença obrigatória exigida para o transporte de produtos florestais de origem nativa. Trata-se de documento imprescindível para que seja constatada a regularidade da origem legal da madeira e descartada a possibilidade da referida madeira ter origem de desmatamento.

Nestes termos, destaco a legislação aplicável ao caso:

Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012)

“Art. 36. O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas, para fins comerciais ou industriais, requerem licença do órgão competente do Sisnama, observado o disposto no art. 35.

§ 1° A licença prevista no caput será formalizada por meio da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final.

§ 4º No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

Instrução Normativa Ibama n º 21/2014

Art. 31. O Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria MMA nº 253, de 18 de agosto de 2006, constitui licença obrigatória para o transporte e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo as informações sobre a procedência desses produtos, nos termos do art. 36 da Lei no 12.651, de 2012. (Redação dada pela Instrução Normativa no 9, de 12/12/2016).

§ 1º A via impressa do DOF acompanhará obrigatoriamente o produto florestal nativo, da origem ao destino nele consignados, por meio de transporte individual nas modalidades rodoviário, aéreo, ferroviário, fluvial, marítimo ou conjugado nessas modalidades.

§ 2º O DOF deverá ser utilizado uma única vez para acobertar o transporte e o armazenamento do produto florestal nele consignado, sendo considerada infração ambiental a sua reutilização, nos termos da legislação vigente.

No presente caso, conforme consta do Instrumento Único de Fiscalização (ID 1704253), lavrado em desfavor da ora Agravada, a autuação ocorreu no dia 24/09/2021, no Município de Mimoso do Sul, em razão de ter sido constatado pelos agentes fiscais do IDAF o transporte irregular de madeira nativa, em razão da ausência de Documento de Origem Florestal (DOF) válido.

Segue descrição da infração: “Transportar 14,4m3 de madeira nativa serrada no veículo de placa FKB-0333, utilizando incorretamente o Documento de Origem Florestal – DOF nº 35294, dado sua utilização em percurso/destino diferente do declarado/utilizado”.

Conforme visto, a legislação determina que devem constar do DOF os dados de origem e destino da mercadoria, e que este documento deve obrigatoriamente acompanhar o produto florestal nativo, da origem ao destino nele consignados.

Ocorre que, no presente caso, o DOF declarava como local de origem da mercadoria o endereço da empresa Comercial Central Sul Ltda e como destino o endereço comercial da Impetrante, ambos situados no Estado de São Paulo.

Assim, no momento da abordagem dos agentes fiscais, no Município de Mimoso do Sul (ES), o DOF apresentado foi considerado inválido, pois não contemplava o transporte da madeira naquela localidade.

Desta forma, ao menos no âmbito da cognição não exauriente própria desta via recursal, nota-se indícios de violação à legislação que regula o transporte do produto comercializado e provável regularidade da autuação levada a efeitos pelos agentes fiscais do IDAF.

Resta perquirir, portanto, acerca da possibilidade de apreensão da mercadoria transportada.

Neste ponto, o MM Juiz de primeira instância entendeu que a mercadoria deveria permanecer apreendida apenas durante o período necessário para realização da autuação, e que a retenção da mesma por tempo indeterminado caracterizaria uma forma de coagir o autuado ao pagamento da multa decorrente da infração.

De fato, nos termos da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Ocorre que tal verbete é aplicado na hipótese em que a apreensão é motivada pela constatação de descumprimento de obrigação originariamente tributária.

No presente caso, o que se verifica é a prática de uma infração administrativa, a qual, inclusive, deve ser analisada à luz da legislação penal pelas instâncias competentes a fim de se averiguar se o fato subsome-se a um tipo penal de crime ambiental.

Nos termos da Lei nº 9.605/1988 (Lei Federal de Crimes Ambientais):

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

§ 1º Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

3º Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

No âmbito da legislação estadual, a Lei Estadual nº 10.476/2015 assim prevê:

Art.2º Os infratores da legislação de defesa agropecuária e

florestal sujeitam-se às seguintes penalidades:

I – advertência;

II – multa;

III - apreensão;

Nestes termos, e considerando os limites cognitivos desta fase recursal, entendo ser medida mais prudente manter a apreensão das mercadorias por ora, ao menos até maiores esclarecimentos quanto à legalidade e origem dos produtos florestais descritos nos autos.

Ademais, em relação ao perigo da demora, requisito necessário ao deferimento da medida liminar apresentada nos autos do processo principal, verifico que a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, pois, uma vez liberada a madeira apreendida, a Impetrante empregará uma utilização à mesma, impedindo o retorno ao status quo ante e, por consequência, a aplicação da legislação acima destacada.

Face o exposto: (i) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima destacados e (ii) NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, eis que prejudicado seu julgamento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. APREENSÃO DE MADEIRA NATIVA. DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) QUE NÃO CONTEMPLA O TRAJETO PERCORRIDO PELO VEÍCULO. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. SÚMULA 323 DO STF. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Documento de Origem Florestal (DOF) é a licença obrigatória exigida para o transporte de produtos florestais de origem nativa. A legislação determina que devem constar do DOF os dados de origem e destino da mercadoria, e que este documento deve obrigatoriamente acompanhar o produto florestal nativo, da origem ao destino nele consignados. 2. Hipótese em que, no momento da abordagem dos agentes fiscais, no Município de Mimoso do Sul (ES), o DOF apresentado foi considerado inválido, pois não contemplava o transporte da madeira naquela localidade. 3. Nos termos da Súmula nº 323 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”. Tal verbete é aplicado na hipótese em que a apreensão é motivada pela constatação de descumprimento de obrigação originariamente tributária, diferente do presente caso, em que o que se verifica é a prática de uma infração administrativa. 4. Recurso conhecido e provido. 5. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.